Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706637-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERTO FLAVIO GOELLNER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE VALOR EXCEDENTE EM CONTA JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a liberação de valor remanescente em conta judicial no cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, com partilha do montante de R$ 4.131.474,50 entre exequente e executado. 2. A parte agravante sustentou direito a percentual superior (62,3704%) sobre os valores, alegando omissão quanto à atualização monetária e aos juros moratórios entre 2015 e 2023, com base na sentença homologatória anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor remanescente em conta judicial deve ser partilhado conforme a proporcionalidade anteriormente homologada (62,3704% ao exequente e 37,62960% ao executado); (ii) foram realizadas as atualizações legais dos encargos devidos nos valores depositados em conta judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A sentença homologatória dos cálculos, com trânsito em julgado, não estabeleceu percentuais para rateio do valor excedente, limitando-se a reconhecer os créditos líquidos de cada parte. 5. A Contadoria Judicial computou os encargos legais do saldo na conta judicial, não havendo mora ou omissão a ser reparada. 6. A correção monetária e os juros moratórios já foram computados pela contadoria até a data da liberação, inexistindo violação ao Tema 677/STJ ou enriquecimento sem causa. 7. A ausência de comprovação de dolo ou má-fé processual afasta a incidência de multa por litigância de má-fé, conforme exigido pelo art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de fixação expressa de proporcionalidade na sentença homologatória impede a aplicação de percentuais anteriores ao valor remanescente em conta judicial. 2. Os encargos legais foram devidamente computados pela contadoria judicial, não havendo mora ou omissão a ser reparada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 771, 924, II, e 1.026, § 2o; CC, arts. 389, 395, 404, 405, e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/10/2022. (Tema 677). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 389, 395, 404 e 405, todos do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que os juros moratórios sobre crédito já reconhecido judicialmente incidem até o efetivo pagamento. Afirma que, ao assentar de forma diversa, o órgão julgador aplicou equivocadamente o quanto definido pelo STJ no julgamento do Tema 677. Colaciona ementas de julgados do TJSP e do TJMT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO TIRONI, OAB/MS 16.311-B, e das advogadas FERNANDA TAGLIARI, OAB/MS 14.776-A, e FABIANE TAGLIARI, OAB/PR 64.033 (ID 78208600, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta”. (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 389, 395, 404 e 405, todos do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil e quanto ao dissenso pretoriano indicado. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “A sentença homologatória dos cálculos, com trânsito em julgado, não estabeleceu percentuais para rateio do valor excedente, limitando-se a reconhecer os créditos líquidos de cada parte. (...) A Contadoria Judicial computou os encargos legais do saldo na conta judicial, não havendo mora ou omissão a ser reparada. (...) A correção monetária e os juros moratórios já foram computados pela contadoria até a data da liberação, inexistindo violação ao Tema 677/STJ ou enriquecimento sem causa” (vide itens 4, 5 e 6, da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K